Tribunal: STF
Processo: RE 1581504
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. O Estado de Minas Gerais interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 212) contra acórdão (eDoc 202) do Tribunal de Justiça.
 
Sustenta que o julgamento objurgado viola preceitos constitucionais por ter afastado a necessidade de participação da União Federal no polo passivo de demanda atinente ao fornecimento de insumos para o tratamento de moléstia que acomete a parte recorrida (Diabetes Tipo I – CID E-10), os quais não estão incorporados no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

É, no essencial, o relato. Decido.

2. No caso, busca o recorrente a definição adequada da competência para o processamento e julgamento de demanda atinente ao fornecimento de insumos para o tratamento de Diabetes Tipo I (CID E-10). 

O acordão recorrido, nos termos do voto do Desembargador Júlio Cezar Guttierrez, expressamente consignou se tratar de fármacos não disponibilizados pelo SUS (eDoc 202, p. 33):

Ademais, os insumos almejados não são disponibilizados pelo SUS, e não estão incorporados em atos normativos editados pelo Sistema Único de Saúde, apesar de devidamente registrados na ANVISA.
Ante esse quadro, destaco, desde logo, que o Supremo, ao examinar o Tema n. 1.234/RG (RE 1.366.243), Rel. Min. Gilmar Mendes, no bojo do qual se examina a legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.

Anoto que já houve a apreciação do mérito do recurso extraordinário em que reconhecida a repercussão geral, porém ainda pendem de exame embargos de declaração os quais buscam seja explicitado o devido alcance da tese fixada pelo Plenário.

Assim, é salutar a devolução dos autos à origem para, em face do quer vier a ser definitivamente acordado no Tema n. 1.234/RG, proceder a eventual reexame da causa.

3. Em face do exposto, considerado que a controvérsia é alcançada pelo Tema n. 1.234 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à Corte a quo, para, após o trânsito em julgado do paradigma, observância do disposto no art. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.

4. Publique-se. Dê-se baixa imediata.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente